Tribunal: TJSP
Processo: 2006003-05.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Destacada existência de omissão e obscuridade sobre inúmeros pontos. Não acolhimento. Validação do conteúdo trazido no edital. Créditos das associações, outrossim, que possuem natureza "propter rem". Falta, ainda, de efetivo esclarecimento sobre o concurso de credores a inibir, por ora, o levantamento dos valores.
EMBARGOS REJEITADOS.